Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726391-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RONALDO XAVIER DE SOUSA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante em face da decisão (ID 41237306) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por ele, sob o fundamento de que a decisão agravada não se enquadra entre as hipóteses passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento, a teor do disposto no art. 1.015 do CPC/15, bem como pela inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Nas razões do recurso integrativo (ID 41724823), o Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa e contraditória. Defende a existência dos vícios em razão da ausência de utilidade plena do enfrentamento das questões suscitadas na reconvenção por ocasião do julgamento da Apelação eventualmente interposta. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, com o prequestionamento da matéria discutida. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso integrativo (ID 42333341). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, o Embargante alega ser omissa e contraditória a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Em verdade, a alegação de vício formulada pelo Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Com efeito, em que pese as alegações formuladas, consoante expressamente consignado na decisão embargada, é incabível a interposição do Agravo de Instrumento em face de decisão que trata do processamento da reconvenção, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Ademais, ressaltou-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à defesa, fundada na existência de usucapião, pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, o que também não restou comprovada pelo Recorrente. Impende salientar que a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. Verifica-se, portanto, que não há qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Ademais, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Insatisfeito com a resolução dada ao apelo, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator